Tribunal: STF
Processo: RE 1263878
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.AÇÃO COLETIVA PROPOSTA PELO SINTSEP/MA. ILEGITIMIDADE DOS PROFESSORES ESTADUAIS PARA EXECUÇÃO DO TÍTULO. VEDAÇÃO DECORRENTE DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. SENTENÇA TERMINATIVA QUE DEVE SER MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO DE ACORDO COM O PARECER MINISTERIAL. I. A controvérsia se resume a definir se a apelante possui legitimidade para executar o título formado nos autos da Ação Coletiva nº 37.012/2009, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão (SINTSEP/MA). II. No caso em análise, aapelante é professora e representada por outro sindicato, o SINPROESEMMA (Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Estado do Maranhão),carecendo de legitimidade para executar o título coletivo, por força do princípio da unicidade sindical, razão pela qual deve ser mantida a sentença terminativa. III. Apelo conhecido e não provido de acordo com o parecer ministerial.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5, XX, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que para divergir do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Vejam-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: RE 1.248.548, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ARE 1.247.099, Rel. Min. Marco Aurélio.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.
    Publique-se.
          Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator